Tribunal: STF
Processo: ARE 862672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Mogi das Cruzes, assim ementado (fl. 2, Vol. 12):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO VOLTADA AO PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO, FÉRIAS ANUAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ALÉM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS LEGAIS E PREVIDENCIÁRIOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA. INAFASTABILIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO VIÁVEL. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 7°, INCISO VIII e XVII, ALÉM DO ARTIGO 39, §3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO DA AUTORA NA CORPORAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM LEI FEDERAL N. 10.029/00 e DA LEI ESTADUAL N. 11.064/02. TODAVIA, REFERIDOS DISPOSITIVOS LEGAIS FORAM DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - (Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei - n. 994090022799 - Rel. Des. MATHIAS COLTRO - j. 05.08.2009) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 2, Vol.16).
    No Apelo Extremo (Vol. 18), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega violação aos arts. 2°; 5°, II; 37, caput, II e IX, da CF/1988, pois (a) “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13° salário violou frontalmente o artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 9, Vol. 18); e (b) “em estrita observância e obediência ao princípio da legalidade, não são devidas as verbas pleiteadas na inicial aos Soldados Temporários, pois, (…) não são considerados, para os efeitos legais, funcionários públicos, nem tampouco servidores civis” (fl. 12, Vol. 18).
    Requer, ao final, seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial. 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Vol. 19).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, apontando que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Vol. 22).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 551 (RE 646.000-RG), da sistemática da Repercussão Geral (fl. 6, Vol. 24).
    Todavia, o Colegiado de origem, em juízo de adequação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “a matéria versada o caso em apreço diz respeito à constitucionalidade da Lei Federal n° 10.029/00 (art. 6° e parágrafos), cujas disposições constituem o fundamento da Lei Estadual n° 11.064/02”. Afirmou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4173, “reconheceu a validade da prestação voluntária de serviços administrativos e auxiliares de saúde e defesa” (fl. 13, Vol. 24). 
    É o relatório. Decido.
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias em razão do exercício da função de policial militar temporário. 
    No caso, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias. A propósito, veja-se o dispositivo da sentença (fl. 3, Vol. 8):
    “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito de a parte autora receber as verbas de férias e acréscimo de um terço, 13° salário (calculado com base no auxílio mensal e no adicional de insalubridade) e adicional de insalubridade, pelo tempo em que atuou como soldado PM temporário, condenando a ré ao pagamento de tais valores, que totalizam R$ 20.920,70 (vinte mil e novecentos e vinte reais e setenta centavos), com os acréscimos da Lei 11.960/09 a partir da cessação da atividade (29 de outubro de 2010), bem como para reconhecer tempo de labor em questão como válido para todos os fins legais e previdenciários, inclusive aposentadoria, o que deverá ser apostilado pela requerida.”
    Ocorre que esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.
    […]
    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.
    O precedente paradigma ficou assim ementado:
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019)
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente